Tribunal: TJSP
Processo: 1023336-26.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Autuações/multas lavradas pela TRANSERP contra a parte autora – Sociedade de Economia Mista – Delegação do poder de polícia para imposição de penalidade – Inadmissibilidade – Anulação das penalidades decorrente das autuações – Precedentes do A. STJ e desta C. Câmara – Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Autuações/multas lavradas pela TRANSERP contra a parte autora – Sociedade de Economia Mista – Delegação do poder de polícia para imposição de penalidade – Inadmissibilidade – Anulação das penalidades decorrente das autuações – Precedentes do A. STJ e desta C. Câmara – Sentença mantida.
Apelo da TRANSERP não provido.